Tribunal: STF
Processo: ARE 1332930
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 1, p. 118):
    “PEDIDO DE DESAFORAMENTO - Formulado pelo Ministério Público, nos autos da ação penal sob nº 000070448.2003.8.19.0084, no qual sustenta os riscos à imparcialidade do júri, caso o julgamento tenha lugar na Comarca de Carapebus/Quissamã. Com razão o MP: Em regra é a competência para julgamento determinada pelo local em que se consumou o crime, até mesmo como forma de satisfação social aos moradores do lugar onde a ordem foi abalada. Neste sentido, é o comando da norma prevista no art. 70 do Código de Processo Penal. Contudo, nas hipóteses de julgamento pelo Tribunal do Júri, por conveniência da ordem pública, da imparcialidade do Júri ou da segurança do réu, conforme prevê o art. 424 do mesmo Código, pode deslocar-se o julgamento pelo desaforamento para outra comarca. Tanto a manifestação do MP como aquela do Magistrado, são unânimes no sentido da necessidade do pretendido desaforamento, até porque o Juiz conhece a realidade dos fatos e da comunidade. Existência de motivos concretos a justificar o acatamento da pretensão deduzida: a imparcialidade dos jurados que integram o Conselho de Sentença estaria abalada. Um dos réus é pessoa muito conhecida e influente não só no Município de Carapebus, como em toda região próxima. Proeminente posição do réu Eduardo Nunes Cordeiro no executivo municipal, o qual ocupa o cargo de secretário municipal de governo, bem como o fato de ser esposo da atual prefeita, em cuja campanha atuou como principal cabo eleitoral. Infere-se dos autos total necessidade da medida. Não há dúvida de que estão presentes elementos sérios e idôneos a autorizar o desaforamento do julgamento dos acusados já que nítida a possibilidade efetiva e concreta de vir a ocorrer a quebra da imparcialidade do Júri, que estará impedido de atuar com a exigida e esperada isenção.
    DEFERIDO O PEDIDO DE DESAFORAMENTO, devendo o julgamento realizar-se no Tribunal do Júri da Comarca da Capital.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 28-30).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “na manifestação dos Recorrentes juntada aos autos existem teses e argumentos que em momento algum foram analisados e levados em consideração para o julgamento do incidente de desaforamento de julgamento” (eDOC 2, p. 54).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF (eDOC 2, p. 133-138).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na aplicação da Súmula 282 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca de tal fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Intime-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente